Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. VALOR DO BEM. ELEVADA REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL. QUALIFICADORA MATIDA. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. REITERAÇÃO EM DELITOS PATRIMONIAIS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL NÃO INCIDÊNCIA.
I – O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014). (...)” (RHC 198175 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 23-02-2022 PUBLIC 24-02-2022).
II – No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância, é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato.
III – Além do prejuízo ultrapassar a fração indicada, tratando-se de réu que possui condenações em ações penais referentes a crimes patrimoniais, configurada maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
IV – Em infrações que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do CP, é indispensável a realização de perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, CP). Entretanto, a qualificadora poderá ser demonstrada por outros meios, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia.
V – Nos termos da Súmula 511do STJ, "é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva."
VI – A concessão do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP não ocorre de forma automática, sendo sujeita à apreciação discricionária do Magistrado.
VII – No caso, não se mostra adequado o reconhecimento do furto privilegiado em virtude dos antecedentes desfavoráveis do réu, decorrentes da prática do mesmo delito, o que comprova a reiteração delitiva.
VIII – Recurso conhecido e desprovido.